Tribunal: TJES
Processo: 5003755-66.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003755-66.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIOLETA NUNES DA ROCHA RIBEIRO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a repetição de indébito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos efetuados no benefício previdenciário de pessoa idosa que negou a contratação e impugnou as assinaturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão: (i) definir a validade das contratações e o ônus da prova quanto à autenticidade das assinaturas impugnadas; (ii) verificar a ocorrência de enriquecimento sem causa da consumidora; (iii) analisar a modalidade de repetição do indébito; (iv) examinar a configuração e o quantum dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica possui natureza consumerista, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1061, fixou a tese de que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, conforme o inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil.

3. A instituição financeira não requereu a produção de perícia grafotécnica nos contratos físicos e apresentou apenas telas sistêmicas unilaterais para os contratos eletrônicos, elementos insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da consumidora.

4. O retorno ao
status quo ante
, previsto no art. 182 do Código Civil, impõe a compensação dos valores creditados com o montante a restituir, inexistindo enriquecimento sem causa ou prejuízo ao capital principal disponibilizado.
5. A repetição em dobro do indébito é devida para descontos posteriores a 30/03/2021, conforme modulação do STJ no EAREsp 676.608/RS, pois a realização de descontos sem prova de contratação configura conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando o engano justificável do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, mostrando-se o valor de R$ 3.000,00 razoável, proporcional e adequado às funções punitiva e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade.

2. A ausência de prova robusta da contratação, notadamente a dispensa de perícia grafotécnica, enseja a declaração de nulidade do contrato e a responsabilização da instituição financeira.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166 e 182. CPC, arts. 6º, 369, inciso II do art. 429 e § 11 do art. 85. CDC, inciso VIII do art. 6º, art. 14 e parágrafo único do art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no REsp 2.114.745.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ITAU UNIBANCO S.A. pugnando pela reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da "ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e compensação por danos morais", julgou procedente a pretensão autoral.

O provimento jurisdicional de origem declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado n.º 0667572101, 0318782679, 0107568958, 16706002-9, 11390985-7 e 348840802, determinando a cessação dos descontos e a restituição dos valores (de forma simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores), autorizando a compensação com os valores efetivamente creditados em favor da autora, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que (i) a contratação ocorreu de forma regular, mediante meios eletrônicos válidos (senha pessoal ou biometria) e assinaturas físicas em dois dos contratos; (ii) houve a efetiva disponibilização do crédito na conta da Apelada, caracterizando proveito econômico e comportamento contraditório (venire contra factum proprium) por parte da autora ao requerer a nulidade após utilizar os valores; (iii) não houve falha na prestação do serviço ou ato ilícito ensejador de danos morais; (iv) a restituição, se devida, deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de má-fé, configurando-se hipótese de engano justificável.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, ressaltando que o Banco dispensou a produção de prova pericial grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de provar a autenticidade das assinaturas impugnadas, conforme determinado pelo Juízo a quo.

É, em resumo, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003755-66.2024.8.08.0014

APELANTE: VIOLETA NUNES DA ROCHA RIBEIRO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar a validade das contratações de empréstimos consignados impugnadas pela autora, bem como a consequente responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos efetuados no benefício previdenciário da requerente, incluindo a repetição do indébito e a compensação por danos morais.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14).

Quanto à impugnação de autenticidade de assinatura em contratos bancários, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese vinculante no Tema Repetitivo 1061, estabelecendo que "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

Tem-se, portanto, que a conclusão externada no precedente vinculante baseia-se na interpretação sistemática do Código de Processo Civil, atribuindo à parte que produziu o documento o ônus de demonstrar sua veracidade quando contestada a assinatura.

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1061 firmou a seguinte tese: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).". 2. Havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 1061 do STJ tendo em vista que a instituição financeira, através de outros meios de prova, comprovou a relação contratual firmada entre as partes. 4. Rever as conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da legitimidade dos descontos, ante a comprovação da contratação regular e a similaridade das assinaturas, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido.

(AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2114745 (e-Doc 43035456) | 2023/0446626-1, Terceira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: HUMBERTO MARTINS. Julgado em Julgado em 19/08/2024, Publicado em Publicado em 21/08/2024)

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a Apelada, pessoa idosa, negou veementemente a contratação dos refinanciamentos e novos empréstimos, impugnando as assinaturas apostas nos contratos físicos apresentados (n.º 0667572101 e 0107568958) e a validade das adesões eletrônicas.

O Juízo de origem, aplicando corretamente a distribuição do ônus da prova e a tese firmada no referido Tema 1061, inverteu o ônus probatório e oportunizou a produção de provas.

Todavia, o Apelante expressamente dispensou a realização de perícia grafotécnica, única prova capaz de atestar a autenticidade das firmas questionadas.

Ademais, no que tange aos contratos supostamente firmados por meio eletrônico, a instituição financeira não trouxe aos autos elementos robustos de autenticação que pudessem vincular, de forma inequívoca, a biometria ou senha à pessoa da autora, limitando-se a juntar telas sistêmicas unilaterais e logs que, desacompanhados de auditoria ou perícia técnica, são insuficientes para suplantar a negativa da consumidora.

A ausência de prova técnica pericial, quando o ônus incumbia exclusivamente ao Banco, conduz inexoravelmente à declaração de nulidade dos negócios jurídicos, por vício de consentimento, nos termos do art. 166 do Código Civil.

Quanto ao argumento do Apelante sobre o proveito econômico da Apelada (
venire contra factum proprium
), verifica-se que a sentença atacada já solucionou adequadamente a questão, evitando o enriquecimento sem causa da consumidora.

O magistrado
a quo
determinou expressamente a compensação dos valores creditados na conta da autora com o montante a ser restituído.

Assim, o retorno ao
status quo ante
(art. 182 do Código Civil) está preservado, não havendo prejuízo ao Banco quanto ao capital principal disponibilizado, restando infundada a tese recursal de validação do contrato pelo simples uso do dinheiro, mormente quando a origem da contratação é viciada.

No que se refere à repetição do indébito, a sentença aplicou com precisão a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, determinando a devolução em dobro apenas para os descontos posteriores a 30/03/2021.

A conduta da instituição financeira de realizar descontos em verba alimentar baseada em contrato cuja autenticidade não logrou provar, dispensando a perícia necessária, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a tese de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, no tocante aos danos morais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, privando a pessoa idosa de parcela de sua verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
.

O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções punitiva e pedagógica da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito, estando, inclusive, aquém dos valores usualmente arbitrados por esta Câmara em casos análogos. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido do autor, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco a restituir valores indevidamente descontados e a pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais . O banco apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo. No mérito, alega a validade do contrato e excesso no valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir do autor em razão de não ter buscado solução administrativa; (ii) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado; e (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de interesse de agir é rejeitada, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição ( CF, art. 5º, XXXV) assegura que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ações judiciais, salvo exceções específicas, não aplicáveis às relações de consumo. No mérito, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art . 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira demonstrar a validade do contrato, o que não ocorreu. A responsabilidade objetiva do banco, prevista na Súmula 479 do STJ, decorre de fraudes na prestação de serviços, sendo o banco responsável pelos danos sofridos pelo consumidor em razão de fortuito interno. O dano moral é in re ipsa, configurado pela própria ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, gerando abalo moral. O valor de R$ 6 .000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Recurso desprovido . Tese de julgamento: O princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensa a necessidade de prévio requerimento administrativo em ações de natureza consumerista. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes relacionadas à prestação de seus serviços, sendo seu ônus provar a validade de contratos impugnados pelo consumidor.
O dano moral é configurado pela realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) adequado e proporcional ao abalo sofrido
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373, II . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12 .09.2011; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j . 24.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 0017079-82.2019 .8.08.0048, Rel. Des . Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 23.08.2024 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003933620238080032, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO . TEMA REPETITIVO 1061/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL . COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O c . STJ, em julgamento de caso repetitivo, decidiu: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” - Tema Repetitivo n.º 1061. 2 . Hipótese em que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório e sequer fez requerimento pela realização de perícia grafotécnica para a análise da autenticidade das assinaturas, de modo que é de se presumir que o instrumento contratual foi assinado por terceiro. 3. O entendimento da Corte Superior é de que a “repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (AgInt nos EREsp n . 1.951.717/RJ). 4 . É devida a compensação de valores na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 368 do CC, uma vez que a consumidora deteve o valor recebido a título do empréstimo, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” . 6.
Verifica-se ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
. 7 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005562920228080039, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA . ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 E TEMAS REPETITIVOS 466 E 1061 DO STJ. FALTA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. NULIDADE . RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 . PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela consumidora questionando a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado supostamente sem sua anuência, requerendo a nulidade do contrato, o cancelamento dos descontos e a restituição dos valores debitados indevidamente. O recurso também pleiteia indenização por danos morais pela fraude praticada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve anuência da consumidora na celebração do contrato de empréstimo consignado; (ii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela não comprovação da autenticidade do contrato; (iii) definir a existência de danos morais e o quantum indenizatório adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos da Súmula nº 479 e do Tema Repetitivo nº 466/STJ, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em contratos bancários . Além disso, conforme o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, cabe ao banco o ônus de comprovar a veracidade do contrato. No presente caso, a instituição financeira não produziu provas suficientes da autenticidade do contrato celebrado por meio eletrônico, tampouco requereu a produção de prova técnica, como seria necessário nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC . A nulidade do contrato deve ser reconhecida, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542, aplicando-se a restituição simples para os valores anteriores a essa data. O dano moral é presumido em situações de fraude em contratos bancários que resultam em descontos indevidos em verbas alimentares de consumidores, especialmente no caso de pessoa idosa e vulnerável .
O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, alinhado com precedentes do Tribunal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, cancelar os descontos indevidos e determinar a restituição dos valores descontados, sendo em dobro os valores debitados a partir de 30/03/2021 . Condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Tese de julgamento: A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade de contratos bancários impugnados pelo consumidor, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1061/STJ . A ausência de comprovação da anuência do consumidor em contratos de empréstimo consignado configura fraude, ensejando a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente. A fraude em contratos bancários que resulta em descontos indevidos de benefícios previdenciários configura dano moral presumido, cabendo indenização ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 373, II, e 429, II; CDC, art . 14, § 3º, I; STJ, Súmula nº 479; STJ, Temas 466 e 1061 dos recursos repetitivos. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.413.542, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.11 .2019; STJ, REsp nº 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05 .05.2016.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003177320218080002, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade das contratações, notadamente ao dispensar a prova pericial grafotécnica essencial para dirimir a controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas, devendo suportar os riscos de sua atividade empresarial.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.